Tribunal: TJBA
Processo: 8060489-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060489-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LENI ALVES LIMA NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA AGUIAR

AGRAVADO: TEREZINHA SOARES SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIA REJANE WAGNER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE MANTÉM A INQUILINA NO IMÓVEL MEDIANTE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM JUÍZO. RECURSO DO LOCADOR. NEGATIVA DE DESPEJO ANTES DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação renovatória de locação comercial cumulada com pedido de anulação de distrato, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora (inquilina), garantindo sua permanência no imóvel mediante pagamento dos aluguéis em juízo e caução de três meses de aluguel, e indeferiu o pedido dos réus (locadores) de desocupação imediata do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desconsiderou os direitos dos coproprietários ao permitir a permanência da inquilina no imóvel; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para despejo imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme artigo 300 do CPC.

4. Ambas as partes demonstram probabilidade de direito: a inquilina, com base no artigo 51 da Lei nº 8.245/1991, que permite a renovação compulsória do contrato, e na alegação de coação na assinatura do distrato; e os locadores, pelo Termo de Acordo Extrajudicial firmado entre as partes para rescisão contratual.

5. O despejo imediato comprometeria a continuidade da atividade comercial da agravada, resultando na perda do ponto comercial e no impacto econômico e social, enquanto a manutenção da locação, mediante caução e pagamento de aluguéis em juízo, não gera prejuízo irreversível aos proprietários.

6. A função social da propriedade e do contrato, consagrada nos artigos 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição, e no artigo 421 do Código Civil, impõe que o exercício do direito de propriedade respeite a proporcionalidade e não comprometa a dignidade de terceiros.

7. O artigo 74 da Lei do Inquilinato, invocado pelos agravantes para justificar o despejo, somente se aplica após decisão de mérito negando a renovação, o que ainda não ocorreu.

8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência que prioriza o equilíbrio entre o direito de propriedade e a preservação da atividade comercial, conforme precedentes que evitam despejos imediatos sem análise aprofundada da situação do locatário.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060489-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante LENI ALVES LIMA NUNES DA SILVA e como apelada TEREZINHA SOARES SANTANA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.